Tribunal: TJDFT
Processo: 0746177-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746177-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOANA APARECIDA TEIXEIRA CALÇADONEIVA RECORRIDO: PEDRO PESSOA DE CARVALHO, PAULO COSTA DE OLIVEIRA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO COMO INTERESSADO. DISPOSIÇÃO DE IMÓVEL INTEGRANTE DO ACERVO HEREDITÁRIO. FORMALIZAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. EXIGÊNCIA LEGAL. 1. Nos termos do art. 1.793 do Código Civil, “O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública”. 2. A exigência legal de que a cessão de quinhão se dê por escritura pública visa dar publicidade ao negócio jurídico e, desse modo, salvaguardar eventuais direitos dos credores, que não podem ser prejudicados. 3. Na hipótese de que terceiro adquirente de quinhão integrante do acervo hereditário não foi habilitação no inventário, mas incluído apenas como terceiro interessado, sua matéria de defesa restou vinculada ao trâmite ordinários das ações em que efetuadas penhoras sobre os quinhões dos herdeiros. 4. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 505 do Código de Processo Civil, defendendo ofensa à coisa julgada quanto à questão referente à habilitação do adquirente do imóvel no processo de inventário, bem como o advento da preclusão para a concessão de oportunidade de impugnação do esboço de partilha; b) artigo 652 do Código de Processo Civil, sustentando a inobservância do procedimento da ação de inventário. Aponta que o acórdão impugnado, indevidamente, manteve a decisão do juízo monocrático, determinando a retificação do esboço de partilha com a exclusão do nome do adquirente do imóvel objeto do presente feito, sem a existência de provocação; c) artigos 170, 183 e 221, todos do Código Civil, sob o argumento de que a hipótese tratada nos autos diz respeito à promessa de compra e venda de imóvel feita por instrumento particular, não se amoldando à cessão de direito hereditário, conforme salientado pelo acórdão impugnado, que exige escritura pública como requisito de validade formal. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “c”, colacionando julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 505 e 652, ambos do Código de Processo Civil, 170, 183 e 221, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005